Tribunal: TJES
Processo: 0024885-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024885-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CASSIO SOUZA SALOMAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA EC 20/1998, DA LCE 282/2004 E DA NECESSIDADE DE CTC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação anteriormente interposta, mantendo a decisão que reconheceu o direito à averbação do tempo de advocacia para fins previdenciários. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da Emenda Constitucional n.º 20/1998, da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004, da exigência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e da impossibilidade de equiparação do tempo de advocacia a tempo de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a aplicabilidade da EC 20/1998 e da LCE 282/2004 ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC); (iii) determinar se foi ignorada a argumentação sobre a impossibilidade de equiparação do exercício da advocacia ao tempo de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou expressamente o art. 4º da EC 20/1998, com base em precedentes do STF, afastando a alegada omissão quanto à sua aplicação.

A LCE 282/2004 não foi objeto de debate na apelação, tampouco suscitada como argumento central pelo embargante, inexistindo, portanto, omissão relevante a ser sanada.

A ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e a impossibilidade de equiparação da advocacia ao serviço público foram expressamente enfrentadas, sendo aplicada a jurisprudência do STF que admite o cômputo do tempo de atividade advocatícia anterior à EC 20/1998, independentemente de contribuição previdenciária.

O recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do tempo de advocacia anterior à EC 20/1998 para fins de aposentadoria independe da comprovação de contribuição previdenciária, desde que demonstrado o exercício da atividade.

Não há omissão quanto a normas que não foram objeto de controvérsia na apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC n.º 20/1998, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 34401; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0024885-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: CASSIO SOUZA SALOMAO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA DE PINHO DA SILVA - ES21146-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra o v. acórdão de evento ID n.º 10429480, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto por
IPAJM
.

Em suas razões recursais (ID. 10924428), o recorrente alega, em síntese, que: (i) o acórdão teria se omitido quanto à análise da aplicabilidade da
Emenda Constitucional n.º 20/1998
e da
Lei Complementar Estadual n.º 282/2004
, especialmente em relação ao marco temporal de nomeação no serviço público até 15/12/1998; (ii) não teria sido enfrentado o argumento de que a ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) inviabilizaria a averbação pretendida; (iii) teria sido ignorado o fato de que o exercício da advocacia, por si só, não se equipara a tempo de serviço público para fins de aposentadoria, conforme previsto nas normas mencionadas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes
.

Contrarrazões em ID nº
12850075
pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a suposta exigência de que, para fins de contagem do tempo de advocacia como tempo de contribuição, o servidor devesse ter ingressado no serviço público até 15/12/1998, data da publicação da EC 20/1998, bem como sobre a aplicabilidade da LCE 282/2004.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.
O v. acórdão é expresso ao mencionar e aplicar o disposto no
art. 4º da EC 20/1998
, inclusive amparando-se em
precedente do Supremo Tribunal Federal
(MS 34401), conforme consta expressamente no trecho:

“
(...) a despeito da alegada inaplicabilidade de tal entendimento à período posterior à promulgação da EC n. 20/98, o Supremo, por maioria, posicionou-se exatamente no sentido de que o artigo 4º da referida Emenda seria aplicável a casos como o que ora se analisa (...)”.

Quanto à LCE 282/2004, não houve omissão, pois a referida norma sequer foi objeto de debate específico na apelação interposta. Como afirmado nas contrarrazões (ID. 12850075), o próprio embargante, ao recorrer anteriormente, sequer invocou esse diploma como fundamento principal, concentrando sua argumentação na interpretação da EC 20/1998 e no conceito de tempo de serviço público.
Portanto, n
ão é razoável exigir do acórdão manifestação sobre norma que não integrou o debate recursal.

Sustenta o embargante,
ainda,
que a ausência de Certidão de Tempo de Contribuição
(CTC)
inviabilizaria o cômputo do tempo de advocacia, pois tal período não configuraria tempo de serviço público. Contudo, essa argumentação foi examinada no voto condutor do acórdão, que destacou que,
para o período anterior à EC 20/1998
, a jurisprudência do STF dispensa o recolhimento de contribuições para fins de averbação, desde que comprovado o efetivo exercício da atividade advocatícia:

“
(...) a redação original do art. 40, III, ‘a’, da Constituição da República [...] exigia, unicamente, para fins de concessão de benefício previdenciário, a comprovação do exercício ou desempenho da atividade laboral, sem necessidade [...] da correspondente contribuição ao sistema previdenciário”.

Logo, também neste ponto não se vislumbra omissão a ser sanada.

O embargante não aponta qualquer contradição interna, obscuridade textual ou erro material na decisão recorrida, limitando-se a discordar do resultado que lhe foi desfavorável. A jurisprudência
deste Tribunal
é firme ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa.

N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023).

Portanto
, não se constata qualquer vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
e verifica-se que a
decisão embargada enfrentou os argumentos da parte, esclarecendo a razão pela qual o agravo foi desprovido.

Como já sedimentado na jurisprudência, a irresignação com o conteúdo da decisão não se confunde com a presença de omissão, obscuridade ou contradição. Quando presentes apenas fundamentos que demonstram o inconformismo da parte, os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.